Tribunal: TJES
Processo: 5002269-75.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002269-75.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO DA SILVA VENTURA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). PLEITO DE DEPÓSITOS DE FGTS. DOIS VÍNCULOS DISTINTOS. PRIMEIRO CONTRATO VÁLIDO. PRORROGAÇÃO AMPARADA POR LEGISLAÇÃO EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA (LEI MUNICIPAL Nº 2.177/2020). SEGUNDO CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A NOVA CONTRATAÇÃO. BURLA AO CERTAME PÚBLICO CARACTERIZADA NO SEGUNDO VÍNCULO. FGTS DEVIDO APENAS QUANTO AO PERÍODO NULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A lide versa sobre cobrança de depósitos de FGTS decorrente de contratos administrativos de designação temporária. Narra o autor que laborou para o município réu como auxiliar de serviços gerais em dois períodos, de maio de 2020 a março de 2022 e de junho de 2022 a maio de 2023. Sustenta que as sucessivas renovações e a natureza permanente da atividade nulificam os contratos, atraindo a incidência do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Pugna pela condenação do réu ao pagamento dos valores do fundo de garantia de todo o período trabalhado.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade apenas do segundo contrato (junho de 2022 a maio de 2023) e condenar o município ao pagamento do FGTS relativo a este intervalo. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O autor pleiteia a reforma para que a nulidade atinja também o primeiro contrato. O Município de Marataízes pugna pela reforma total para que seja reconhecida a validade de ambos os vínculos. Em contrarrazões, as partes requerem o desprovimento do recurso adverso.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95. No que tange ao primeiro contrato (15/05/2020 a 21/03/2022), a prorrogação ocorreu sob a justificativa da pandemia de Covid-19 e foi amparada pela Lei Municipal nº 2.177/2020. Neste período, a impossibilidade de realização de concurso público e a necessidade premente de manutenção de serviços básicos configuraram o excepcional interesse público exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade a declarar.

4. Por outro lado, quanto ao segundo contrato (20/06/2022 a 12/05/2023), observa-se acerto na decisão de piso ao declarar sua nulidade. Após o encerramento do vínculo anterior e a estabilização do cenário pandêmico, a celebração de novo contrato temporário para as mesmas funções, sem a demonstração de nova situação de emergência ou transitoriedade excepcional, caracteriza burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF). Conforme decidido pelo juízo de origem, a reiteração da contratação sem suporte fático excepcional transmuta o vínculo administrativo hígido em relação nula, gerando o direito ao depósito do FGTS, nos termos do Tema 191 do STF.

5. A realização de processo seletivo prévio não isenta o réu de cumprir o princípio do concurso público. Ao se verificar a repetição de um contrato que deveria restar pautado pela precariedade e provisoriedade, deve-se reconhecer a nulidade da contratação, já que a municipalidade deveria ter realizado concurso público, cujas características distinguem, e muito, de um simplificado processo seletivo. Diante da recontratação do autor, em menos de 3 meses após seu desligamento, para exercício das mesmas funções, não restam dúvidas acerca da burla ao princípio do concurso público, em violação à Constituição Federal.

6. O direito ao FGTS para servidores contratados temporariamente é restrito aos casos em que o contrato é declarado nulo por ausência dos requisitos constitucionais de transitoriedade e excepcionalidade. Como a nulidade restou configurada apenas no segundo período, o pagamento deve ser limitado a este intervalo, tal como fixado em sentença.

7. Os argumentos recursais de ambas as partes não são capazes de desconstituir a análise probatória e jurídica realizada pelo magistrado de primeiro grau, que ponderou corretamente a legalidade da prorrogação inicial e a posterior irregularidade da nova contratação.

8. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos inominados interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Isento o ente público do pagamento de custas por força de lei.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)